Tribunal: TJMT
Processo: 1033330-17.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033330-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA - CNPJ: 18.148.531/0001-91 (EMBARGADO), AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA. - CNPJ: 04.515.006/0001-52 (EMBARGADO), 1 Vara Esp. em Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), registrado(a) civilmente como ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - CPF: 155.894.801-59 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA - CNPJ: 18.148.531/0001-91 (EMBARGANTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA. - CNPJ: 04.515.006/0001-52 (EMBARGANTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - CPF: 155.894.801-59 (ADVOGADO), registrado(a) civilmente como ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (EMBARGANTE), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por credor contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento e determinou a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel, até apreciação, pelo Juiz singular, do pedido de reconhecimento de sua essencialidade e da manifestação do Administrador Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

4. O acórdão enfrenta de forma expressa a controvérsia ao reconhecer que, embora a jurisprudência do STJ admita a execução de créditos extraconcursais após o período de blindagem, há hipóteses excepcionais que autorizam a análise concreta da essencialidade do bem.

5. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por Embargos de Declaração, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

6. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria édebatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.901.286/DF, Segunda Turma, j. 20/06/2022, DJe 24/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Raízen S.A.
em face do Acórdão proferido no Id. 344240867.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento e determinou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob nº 6.429 do 1º CRI de Santo Antônio do Leverger/MT, até que o Juiz singular apreciasse, de forma expressa e fundamentada, o pedido de reconhecimento da essencialidade do bem, bem como a manifestação do Administrador Judicial.

A Embargante sustenta omissão no julgado, sob o argumento de que não seria possível o reconhecimento da essencialidade do bem após o término do período de blindagem, sobretudo por se tratar de crédito extraconcursal garantido por alienação fiduciária, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Aduz, ainda, que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada material, haja vista a existência de decisão anterior que teria limitado eventual reconhecimento de essencialidade ao período de blindagem.

Sustenta também que o Acórdão foi omisso ao deixar de reconhecer a inadequação da via eleita para discussão acerca da regularidade do leilão extrajudicial, bem como a incompetência do Juízo recuperacional para apreciar essas questões, que deveriam ser veiculadas na Ação própria.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões, com atribuição de efeitos infringentes, e o reconhecimento de que a proteção do bem deve ser até o fim do período de blindagem e que seja declarada a inadequação da via eleita e a incompetência do Juiz singular.

Ainda pleiteia o prequestionamento da matéria.

Manifestação da Recorrida nos Id’s 353550899 e 357742378.

Posteriormente, a Embargante pleiteou a declaração da perda do objeto deste Recurso (Id. 357563879 e 358863859).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos Aclaratórios (Id. 357631378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Raízen S.A.
em face do Acórdão proferido no Id. 344240867.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento e determinou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob nº 6.429 do 1º CRI de Santo Antônio do Leverger/MT, até que o Juiz singular apreciasse, de forma expressa e fundamentada, o pedido de reconhecimento da essencialidade do bem, bem como a manifestação do Administrador Judicial.

A Embargante sustenta omissão no julgado, sob o argumento de que não seria possível o reconhecimento da essencialidade do bem após o término do período de blindagem, sobretudo por se tratar de crédito extraconcursal garantido por alienação fiduciária, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Aduz, ainda, que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada material, haja vista a existência de decisão anterior que teria limitado eventual reconhecimento de essencialidade ao período de blindagem.

Sustenta também que o Acórdão foi omisso ao deixar de reconhecer a inadequação da via eleita para discussão acerca da regularidade do leilão extrajudicial, bem como a incompetência do Juízo recuperacional para apreciar essas questões, que deveriam ser veiculadas na Ação própria.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o órgão julgador, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados.

A omissão apta a ensejar a oposição de Aclaratórios é aquela referente a ponto relevante, efetivamente suscitado pelas partes, e que se mostre imprescindível à solução da controvérsia.

Nesse sentido:
a omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia
. (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

O Acórdão foi claro ao fundamentar que, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça que, encerrado o período de blindagem, os créditos extraconcursais podem ser executados independentemente de autorização do Juízo da recuperação judicial, há hipóteses excepcionais em que se impõe a análise concreta da essencialidade do bem à luz das peculiaridades do caso.

O voto foi expresso ao consignar que o Juízo Recuperacional não apreciou a petição apresentada pelas Recuperandas, na qual se pleiteava o reconhecimento da essencialidade do imóvel, tampouco enfrentou a manifestação técnica do Administrador Judicial, circunstância que justificou a adoção de medida prudencial consistente no sobrestamento do leilão até a devida análise desses elementos.

Portanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que o julgado enfrentou a questão central posta em debate e resolveu a controvérsia, ainda que não no sentido pretendido pela parte embargante.

É firme o entendimento de que
o fato de o Tribunal de origem ter decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
. (STJ - AgInt no AREsp: 1901286 DF 2021/0148789-1, j. 20/06/2022, T2 - Segunda Turma, DJe 24/06/2022).

No que se refere às petições supervenientes apresentadas pelas partes, inclusive a alegação de perda do objeto, igualmente não há qualquer alteração do entendimento adotado, porquanto os Embargos de Declaração têm finalidade específica de sanar vícios do julgado, não se prestando à rediscussão da matéria ou à modificação do resultado com base em fatos supervenientes.

Ademais, não há que se falar em perda do objeto, uma vez que o Juiz singular se limitou a cumprir a determinação contida no Acórdão, ao apreciar o pedido de reconhecimento da essencialidade do bem, de forma que não há falar em esvaziamento do provimento jurisdicional anteriormente proferido por esta Corte.

Por fim, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e suficientes à formação de seu convencimento e à solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu na espécie.

Dessa forma, verifica-se que a pretensão recursal traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026